Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BEM APREENDIDO EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VETOR DA PERSONALIDADE. EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO NEGATIVA. REGIME. ABRANDAMENTO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta.
2. Não cabe a absolvição, quando as provas são seguras e as circunstâncias fáticas descortinadas pelos autos fornecem suficientes evidências de que o acusado possuía ciência da origem ilícita do bem adquirido.
3. A conclusão baseada na folha penal do réu somente pode ser valorada na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade do agente.
4. Se a pena corporal é inferior a 4 (quatro) anos e há recalcitrância, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto (artigo 33, §2o, alíneas “b” e “c”, do CP).
5. Inviável a incidência da benesse do artigo 44 do CP, pois, não obstante o quantitativo da pena e a reincidência não específica, o réu tem tripla recalcitrância (artigo 44, inciso II, do CP), fato que afasta a permissão excepcional do §3o do artigo 44, do CP, por não preencher o requisito de “ser socialmente recomendável”.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.